Tribunal: TJSP
Processo: 0000456-98.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas.Prova segura. Desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 comprovada. Condenações mantidas.

Réus Danilo e Vagner. Manutenção da exasperação da pena-base. Expressiva quantidade de droga apreendida. Réus reincidentes.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas.Prova segura. Desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 comprovada. Condenações mantidas.

Réus Danilo e Vagner. Manutenção da exasperação da pena-base. Expressiva quantidade de droga apreendida. Réus reincidentes. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Regime fechado mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Réu Sérgio.Pena-base fixada no mínimo legal. Valoração da quantidade de droga na última etapa. Menoridade relativa. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Dedicação à atividade criminosa. Regime fechado mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Recurso deDanilo e Vagner improvido. Recurso de Sérgio parcialmente provimento, apenas para reconhecer a confissão espontânea, sem reflexo na reprimenda.